Tribunal: TJBA
Processo: 8046124-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046124-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO DE SOUZA Advogado(s): DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ, LUCAS ALVES CANHA, LARISSA GRAEBIN DE SOUSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. TEMAS 630 E 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o redirecionamento de execução fiscal de ICMS em face dos sócios da empresa executada Belfart Comércio de Calçados Ltda - Me, sob o fundamento de dissolução irregular da pessoa jurídica. O Agravante requer a reforma da decisão alegando prescrição do redirecionamento, extinção regular da sociedade e ilegitimidade passiva específica por não ser sócio-gerente. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição do redirecionamento em razão do transcurso de mais de cinco anos entre a citação da pessoa jurídica (06/03/2020) e a citação do sócio (16/07/2025); (ii) saber se a baixa no CNPJ por extinção voluntária em 01/10/2018 afasta a dissolução irregular; e (iii) saber se o Agravante possui ilegitimidade passiva específica por não ser sócio-gerente. III. Razões de decidir 3. Não se configura prescrição do redirecionamento. O Tema 444 do STJ estabelece que o prazo prescricional de cinco anos conta-se da citação da pessoa jurídica, podendo ser interrompido pelos atos do art. 174, parágrafo única, do CTN. O Agravante não demonstrou ausência de atos interruptivos durante o quinquênio, sendo esse o ônus que lhe compete como fato impeditivo do direito da Fazenda Pública. 4. A dissolução irregular resta caracterizada. A Súmula 435 do STJ presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes. A baixa no CNPJ por extinção voluntária não afasta, por si só, a dissolução irregular quando a empresa deixou de funcionar sem liquidação regular do passivo tributário. O Agravante não comprovou a efetiva liquidação do débito objeto da execução. 5. Não há ilegitimidade passiva específica demonstrada. O Tema 630 do STJ estabelece que a responsabilidade do art. 135, III, do CTN alcança os sócios-gerentes com poderes de gestão. A responsabilidade não se afasta pela simples cláusula contratual, sendo necessária demonstração de ausência efetiva de participação na administração. O Agravante não trouxe elementos que comprovem sua absoluta ausência de gestão durante o período dos fatos geradores. A dissolução irregular configura ato com infração de lei, alcançando todos os sócios que concorreram para tal situação. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135, III, e 174, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 444; STJ, Tema 630; STJ, Súmula 435. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046124-16.2025.8.05.0000, sendo Agravante Marcos Rogério de Souza e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em prejudicar a apreciação de agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator